Tribunal: TJDFT
Processo: 0745394-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR REFERÊNCIA À RAÇA OU COR. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1- Apelações interpostas pelo réu e pela assistência da acusação contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de injúria racial (art. 140, § 3o, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), este último praticado contra três vítimas distintas, em concurso formal. A pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.
2- A assistência da acusação pleiteia a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, bem como o agravamento da pena-base do crime de injúria racial e a majoração da fração de aumento pela prática das três ameaças em concurso formal.
3- A defesa requer a absolvição pelo crime de ameaça, alegando atipicidade da conduta por ausência de temor real e imediato das vítimas, além da inexistência de perícia no canivete supostamente utilizado. Subsidiariamente, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4- Há três questões em discussão: (i) verificar se restam comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis; e (iii) definir se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais à vítima da injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais que presenciaram o réu proferindo injúria racial na saída da delegacia.
6 - A injúria qualificada por referência à raça ou cor configura crime de ódio, pois o dolo específico resta evidenciado na escolha de palavras historicamente ofensivas à população negra.
7 - O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva intimidação da vítima ou da realização da perícia no instrumento utilizado.
8 - A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo justificativa concreta para o seu agravamento, conforme pleiteado pela assistência da acusação.
9 - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, pois o crime de injúria racial, à época dos fatos, não estava equiparado ao racismo, mas já possuía maior reprovabilidade social. No entanto, a suspensão condicional da pena (sursis) deve ser concedida, pois o réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal.
10 - O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, desde que haja pedido expresso, sendo desnecessária a comprovação específica do sofrimento da vítima, pois, em casos de injúria racial, o dano moral é presumido (in re ipsa).
11 - Considerando a condição socioeconômica do réu, que exerce cargo público e possui remuneração elevada, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado à reparação mínima da vítima, sem prejuízo de eventual ação cível para complementação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12 - Recurso da defesa parcialmente provido para conceder o sursis.
13 - Recurso da assistência da acusação parcialmente provido para fixar o valor mínimo de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento:
1 - A injúria racial se configura pela utilização de termos pejorativos relacionados à raça, cor ou etnia da vítima, independentemente da intenção do agente.
2 - O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização do mal injusto e grave, sendo dispensável a efetiva intimidação da vítima ou a perícia no instrumento utilizado.
3 - O dano moral decorrente da injúria racial é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia.
4 - O benefício do sursis deve ser concedido quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, mesmo nos casos em que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não seja cabível.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69, 70, 77, 140, § 3o, e 147, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 160; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no REsp no 1.984.337/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10/03/2023; TJDFT, Acórdão no 1664412, 0709454-75.2020.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 23/02/2023.